Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
Encontrando-se suficientemente demonstrada, a posse da Embargante/Agravada sobre o imóvel e os requisitos dos artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil, bem como em face das peculiaridades do caso concreto em que os próprios Embargados cederam a posse do lote em relação ao qual pretendem se reintegrar, ainda que o exauriente esclarecimento da situação, incluindo a efetiva delimitação geográfica da área cedida e da área sobre a qual recairá a reintegração, tenha de se dar no âmbito da instrução processual a ser levada a efeito nos Embargos de Terceiro, impõe-se a mantença da decisão que deferiu a liminar para reintegrar a posse, em relação à Embargante, relativamente ao lote por ela ocupado.
Agravo de Instrumento desprovido.